Tribunal: STF
Processo: RE 397661
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM
12% AO ANO. FUNDAMENTOS DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL E
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL QUE IMPUGNAVA A QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL, SUFICIENTE PER SE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO, QUE NÃO PROSPEROU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DESTA COLENDA
 CORTE. APLICAÇÃO DE MULTA.
 Decisão do Tribunal a quo com base na
Carta de Outubro e na Lei de Usura.
Agravo de instrumento,
manifestado contra decisão que não admitiu o recurso especial
simultaneamente interposto, não conhecido pelo Superior Tribunal de
Justiça, por deficiência em sua instrução.
Necessidade de reforma
do acórdão recorrido, no tocante à legislação infraconstitucional.
Precedente: RE 345.037, Relator Ministro Moreira Alves.
Incidência
da Súmula 283 do STF.
Aplicação de multa de um por cento sobre o
valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de Processo
Civil.
Agravo regimental desprovido.